Tribunal: TJMT
Processo: 1035294-79.2024.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035294-79.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Nulidade e Anulação de Partilha e Adjudicação de Herança, Inventário e Partilha, Liminar]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GUIOMAR MOURA DE CARVALHO - CPF: 327.891.651-49 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS DE MOURA VIANA - CPF: 856.368.511-20 (AGRAVANTE), BEATRIZ PINTO VIANA - CPF: 545.378.351-68 (ADVOGADO), RICARDO DA SILVA MONTEIRO - CPF: 029.357.308-52 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE FELIPE SANTIAGO VIANA - CPF: 729.039.881-53 (TERCEIRO INTERESSADO), CONSTANCIA MARTHA DE SOUZA VIANA - CPF: 714.672.941-95 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCI HELENA DE SOUZA SILVA MONTEIRO - CPF: 031.873.968-28 (AGRAVADO), LUCI HELENA DE SOUZA SILVA MONTEIRO - CPF: 031.873.968-28 (ADVOGADO), RICARDO DA SILVA MONTEIRO - CPF: 029.357.308-52 (ADVOGADO), JULIETA DE SOUZA VIANA - CPF: 090.759.921-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIDELMA APARECIDA VIANA CONCEICAO RECIFE - CPF: 772.640.101-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANE MARIA VIANA CONCEICAO - CPF: 908.545.601-06 (TERCEIRO INTERESSADO), IVONETE IZABEL VIANA - CPF: 293.340.041-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN WAGNER VIANA CONCEICAO - CPF: 002.793.181-11 (TERCEIRO INTERESSADO), JOILSON DOMINGOS DE MORAES VIANA - CPF: 340.387.441-91 (TERCEIRO INTERESSADO), BEATRIZ PINTO VIANA - CPF: 545.378.351-68 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDEMIR DE MORAES VIANA - CPF: 460.926.921-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS EDUARDO DE MORAES VIANA - CPF: 468.951.671-53 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIANA DE MORAES VIANA - CPF: 848.149.261-20 (TERCEIRO INTERESSADO), EVANIL PINTO VIANA - CPF: 030.819.481-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JUSIMEIRE AUXILIADORA PINTO VIANA - CPF: 655.429.591-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA VALENTINA GOMES VIANA - CPF: 551.633.601-59 (TERCEIRO INTERESSADO), DANNIELLY VIANA PEREIRA - CPF: 899.722.281-34 (TERCEIRO INTERESSADO), DIONISIO CATARINO DE OLIVEIRA - CPF: 138.864.601-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIETE LUCIA GUIMARAES - CPF: 107.688.661-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ALTAMIR BENEDITO VIANA - CPF: 326.062.901-78 (TERCEIRO INTERESSADO), BENEDITA AUXILIADORA VIANA GUIMARAES - CPF: 110.365.671-68 (TERCEIRO INTERESSADO), VANILDES BENEDITA VIANA ALMEIDA - CPF: 314.358.901-91 (TERCEIRO INTERESSADO), BENEDITA ANTONIA DO BOM DESPACHO VIANA - CPF: 502.767.941-68 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEUNICE MARIA VIANA - CPF: 103.832.801-25 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA TEREZA VIANA DE MORAES - CPF: 626.831.601-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ZILZA DE MOURA VIANA - CPF: 107.135.141-91 (TERCEIRO INTERESSADO), WELESON JORGE MOURA VIANA - CPF: 690.902.971-20 (TERCEIRO INTERESSADO), BENEDITO JORGE VIANA - CPF: 176.104.601-25 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEITON DE MOURA VIANA - CPF: 818.230.611-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSENICE CECILIA VIANA PEREIRA RAMIRES - CPF: 688.197.491-49 (TERCEIRO INTERESSADO), GRAZIELE MARIA VIANA PEREIRA - CPF: 982.486.421-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CARLOS ALVES DE MELO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA - PREPARO RECURSAL - PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO - INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA -
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo interno interposto contra decisão monocrática que inadmitiu agravo de instrumento por deserção, em razão da ausência de recolhimento do preparo recursal. O agravante sustenta que detinha o benefício da justiça gratuita reconhecido em primeiro grau, motivo pelo qual não seria exigível o preparo. Alega erro material na indicação normativa sobre o tema e afirma ter sanado a omissão mediante pedido de reconsideração, no qual requereu a extensão do benefício ao segundo grau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessão de justiça gratuita no juízo de origem desobriga a parte do recolhimento do preparo em grau recursal; (ii) determinar se o pedido de reconsideração possui efeito suspensivo ou interruptivo do prazo para a interposição de recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A concessão da justiça gratuita em primeiro grau não se estende automaticamente às instâncias superiores, sendo necessária manifestação expressa nesse sentido, sobretudo quando houver exigência de preparo no segundo grau.

4 - A gratuidade de justiça pode ser requerida em qualquer fase do processo; todavia, isso não exime a parte de observar os prazos recursais legalmente previstos, sendo imprescindível a interposição de recurso próprio no tempo adequado contra decisão que exige preparo.

5 - O agravante foi devidamente intimado da decisão que determinou o recolhimento do preparo recursal em dobro, mas não interpôs recurso no prazo legal, limitando-se a formular pedido de reconsideração intempestivo.

6 - A interposição do agravo interno somente após o indeferimento do pedido de reconsideração, quando já expirado o prazo legal desde a ciência da decisão original, configura intempestividade, impedindo o conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1 - A concessão da justiça gratuita em primeiro grau não exime a parte do dever de observar o recolhimento do preparo recursal se não houver extensão expressa do benefício à instância superior.

2 - O pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo para interposição de recurso, devendo ser observado o prazo legal contado da ciência da decisão impugnada.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Agravo Interno interposto por
ANTONIO CARLOS DE MOURA VIANA
, com o objetivo de impugnar a decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento anteriormente interposto por
RICARDO DA SILVA MONTEIRO
e
LUCI HELENA DE SOUZA SILVA MONTEIRO
.

A parte autora, quando da interposição do Agravo de Instrumento, o agravante afirmou ser dispensável o recolhimento do preparo recursal, nos termos do art. 47 da Resolução no 17/2010, que regulamenta o processo judicial eletrônico (id. 257818197).

Inicialmente, o recurso foi distribuído à relatoria do Desembargador Sebastião Barbosa Farias, da Primeira Câmara Cível (id. 259022175).

Ao receber o recurso (id. 259022175), o então Relator verificou que o art. 47 da Resolução no 17/2010 não se aplica a este Tribunal de Justiça, por se tratar de norma interna do TRF4.

Diante disso, determinou o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção do recurso.

O agravante apresentou manifestção (id. 262991288), alegando ter incorrido em erro material quanto à argumentação relativa à dispensa do pagamento do preparo recursal, esclarecendo que a fundamentação correta é a de ser beneficiário da justiça gratuita deferida na origem, motivo pelo qual requereu a reconsideração da decisão, a fim de que fosse deferida a extensão da gratuidade à fase recursal.

Em ato subsequente (id. 263018267), o Desembargador Sebastião Barbosa Farias declarou-se suspeito e determinou a redistribuição do feito, sendo o feito sucessivamente redistribuído até alcançar a relatoria da Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, que indeferiu a tutela de urgência. (id. 264997764).

Após análise (id. 271916863), a Relatora consignou que a decisão que concedeu o benefício da justiça gratuita aos então herdeiros não abarcou o ora agravante, facultando-lhe o recolhimento do preparo no prazo de cinco dias.

O agravante opôs embargos de declaração, alegando omissões e a nulidade da decisão por suspeição da Relatora, bem como reiterando pedido de justiça gratuita. (id. 273757351).

Contrarrazões, (id. 275068360), colacionando extrato do portal da transparência, informando que o embargante possui salario R$ 14.964,95.

A Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas (id. 277142897), se declara suspeita.

Os autos foram redistribuídos para relatora substituta (id. 281258371), monocraticamente não conheceu do Agravo de Instrumento por deserção, ante a ausência do devido preparo recursal, nos termos do art. 1.007 do CPC, que mesmo após devidamente intimado para regularizar a falha, bem como julgou prejudicado os embargos de declaração.

Inconformado, ANTONIO CARLOS DE MOURA VIANA interpôs o presente Agravo Interno (id. 286441357), argumentando que a decisão agravada incorreu em vícios materiais e jurídicos ao não conhecer o recurso com base na suposta deserção, desconsiderando os princípios do contraditório, da ampla defesa e do acesso à justiça.

Afirma que a jurisprudência consolidada permite a concessão da gratuidade da justiça em qualquer fase do processo, inclusive em sede recursal, com efeitos retroativos à data da interposição do recurso.

Sustenta ainda que a decisão agravada desconsiderou a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira, violando o artigo 99, §3o do CPC, que garante essa presunção a pessoas naturais, salvo prova em contrário.

Alega que a decisão impôs a ele um ônus financeiro incompatível com sua condição, e que o pedido de justiça gratuita foi formulado tempestivamente, devendo ter sido analisado antes de qualquer juízo de deserção.

Com tais considerações, requer a reforma da decisão monocrática, reconhecendo a tempestividade do Agravo de Instrumento.

Requereu a nulidade da decisão que determinou o recolhimento do preparo recursal em dobro.

Requereu o deferimento da justiça gratuita com efeitos retroativos a data da interposição do agravo de instrumento.

Por fim, que seja provido o Agravo de Instrumento originário, com a suspensão dos efeitos da decisão que determinou a adjudicação do imóvel de 3,70 hectares do espólio diretamente aos agravados.

Contrarrazões (id. 289094389), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

A irresignação do agravante repousa, nuclearmente, na alegação de que detinha o benefício da justiça gratuita, reconhecido na origem, sendo, portanto, desnecessário o recolhimento do preparo recursal.

Aduz, ainda, que teria incorrido em erro material ao invocar norma equivocada (Resolução n.o 17/2010 do TRF4) e, posteriormente, teria sanado a omissão mediante pedido de reconsideração, com o qual teria requerido expressamente a extensão do benefício ao segundo grau.

Tais alegações, conquanto bem articuladas, não resistem à análise estritamente técnica e jurídica da marcha processual.

Nesse sentido peço vênia para transcrever parte da decisão monocrática ora questionada:

Inicialmente, verifico que, em 12/12/2024 (id. 259022175), o Desembargador Sebastião Barbosa Farias determinou o recolhimento do preparo recursal em dobro. Conforme informação processual, a publicação da decisão ocorreu em 16/12/2024.

Ocorre que não houve a interposição de qualquer recurso com a decisão supra mencionada.

(...)

Friso que a gratuidade de justiça pode ser requerida ou deferida em qualquer momento processual.

Entretanto, tal fato não exclui a obrigação da parte observar o prazo para interposição de recurso conta a decisão anteriormente proferida.

Nesse sentido, esclareço que o pedido de reconsideração da decisão monocrática que determinou o recolhimento das custas recursais em dobro, previsto no art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, não possui o condão de suspender o prazo para a interposição do recurso subsequente.

Para fundamentar tal posicionamento, a decisão monocrática ancorou-se na sólida orientação jurisprudencial anteriormente firmada pela eminente Desembargadora Marilsen, cujo entendimento tem servido de referência segura e respeitada no âmbito desta Corte.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS DA CONTADORIA AUTORIZANDO NOVOS ATOS CONSTRITIVOS – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – EXPEDIENTE QUE NÃO SUSPENDE NEM INTERROMPE O PRAZO RECURSAL – RECURSO INTERPOSTO CONTRA A DECISÃO QUE INDEFERE A RECONSIDERAÇÃO QUANDO JÁ ULTRAPASSADA A QUINZENA LEGAL – INADMISSÃO POR INTEMPESTIVIDADE - IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA - MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Segundo a jurisprudência pacífica do STJ, a apresentação de pedido de reconsideração não interrompe ou suspende o prazo para a interposição do recurso próprio. (AgInt no AREsp 613.641/SP)

Assim, se o recurso contra a decisão que indefere o pleito reconsideratório foi interposto quando já ultrapassada a quinzena legal desde a sua intimação acerca da decisão reconsideranda, deve ser mantido o juízo de inadmissibilidade do agravo diante da intempestividade recursal.
(TJMT, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAI 1024391-24.2020.8.11.0000, RELATORA: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO JULGADO EM 05/05/2021).

Ademais, friso que, embora a Desembargadora Maria Helena Gargaglione Póvoas tenha se manifestado em 03/02/2025, refutando o pedido de reconsideração, o prazo recursal já havia transcorrido.

Assim, não há como dar seguimento ao presente recurso.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE GUARDA COM PEDIDO DE REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS E FIXAÇÃO DE ALIMENTOS – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A DEFERIR A GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PAGAMENTO DO PREPARO NÃO EFETUADO – AGRAVO DE INSTRUMENTO DESERTO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Deve ser declarado deserto o recurso interposto sem o recolhimento do preparo, quando a parte é intimada para juntar documentos que comprovem sua condição de hipossuficiente, ou para pagar custas, mas deixa transcorrer o prazo sem se desincumbir da obrigação.
(TJMT, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAR 1018097-48.2023.8.11.0000, RELATORA: DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS JULGADO EM 13/12/2023).

Ainda,

AGRAVO INTERNO – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL: INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE JULGA DESERTO O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO INDEFERIDO – PEÇA PROCESSUAL QUE NÃO SUSPENDE OU INTERROMPE O PRAZO RECURSAL – AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO RECURSAL CONTRA A DECISÃO PRETÉRITA NO PRAZO LEGAL – INTEMPESTIVIDADE RECURSAL CONFIGURADA – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O pedido de reconsideração da decisão que não conhece do agravo de instrumento, por não ter natureza recursal, não suspende e nem interrompe o prazo para interposição do recurso de agravo interno.

Quando o Magistrado ao julgar o pedido de reconsideração apenas ratifica a decisão anterior, o prazo para interpor recurso passa a fluir a partir da ciência da decisão pretérita.

Se entre a decisão pretérita e a interposição do agravo interno transcorreram mais de 15 dias úteis, o recurso não deve ser conhecido, uma vez que é intempestivo. (TJMT, RAI 1009832-62.2020.8.11.0000, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, RELATOR: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, JULGADO EM 08/06/2021).

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática que inadmitiu o Recurso de Agravo de Instrumento por Deserção.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025